Tribunal: TJMT
Processo: 1001280-74.2019.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Recurso: 1001280-74.2019.811.0055
Recorrente: ASBAPI – Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos.
Recorrido: Irene Cavalcante da Silva
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 15/09/2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONTRATO APRESENTADO E REJEITADO FUNDADO NA DISTINÇÃO DAS ASSINATURAS. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ARGUMENTO DE ERRO GROSSEIRO NÃO VERIFICÁVEL. DIFERENÇA PONTUAL E SUTIL ENTRE ASSINATURAS, QUE RECOMENDA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. CONFIGURAÇÃO DA INCOMPETÊNCIA EM FACE DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para (i) declarar inexistente o contrato no 100076887 que dá supedâneo aos descontos mensais nos subsídios do autor, e inexigíveis quaisquer cobranças desse pacto advindas; (ii) condenar a ré a restituir, de forma dobrada, os valores descontados na conta corrente do autor, exclusivamente os comprovados nos autos (cf.21500047) sobre os quais incidirá correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso, mais juros de mora simples de 1% ao mês, a partir da citação; (iii) Condenar a requerida no pagamento ao autor do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.
Propósito recursal para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos. Alternativamente, pugna pela devolução na forma simples; redução do quantum fixado à título de danos morais e, ainda, pela extinção do feito sem resolução de mérito em decorrência da incompetência do juizado.
Recorrente apresenta Termo de Adesão supostamente assinado pela recorrida, o qual fora impugnado pela recorrida, ante a alegação de não contratação e apontamento de divergência nas assinaturas.
4. Alegação de erro grosseiro - em sede de impugnação à contestação - e divergência entre a assinatura constante na procuração e a assinatura inserida no documento denominado “Termo de Adesão”.
5. Erro grosseiro não configurado. Similitude de assinaturas não verificáveis a olho nu. Meio-termo que recomenda a realização de perícia grafotécnica.
6. Ainda que o posicionamento no âmbito desta Turma Recursal seja no sentido da desnecessidade de perícia grafotécnica quando há similitude entre as assinaturas ou erro verificável de plano, há, no caso em apreço, diferença pontual e sutil, situação que somente pode ser esclarecida por meio de prova pericial, incompatível com o rito dos juizados especiais.
7. Assim, não há como desconsiderar a divergência apontada, sendo adequada e necessária a perícia.
8. Premissas que forçam reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais.
9. Sentença reformada.
10. Recurso conhecido e provido para reconhecer a incompetência dos juizados especiais e determinar a extinção do feito sem resolução de mérito nos termos do art. 3o c/c 51, II, da Lei 9.099/95, ante a necessidade de produção de prova pericial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[IRENE CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 790.963.871-04 (RECORRENTE), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - CNPJ: 08.812.425/0001-07 (RECORRIDO), SOLANGE CALEGARO - CPF: 601.281.511-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020